Tribunal: TJSP
Processo: 1032213-41.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário para financiamento de veículo – Parcial procedência para condenar a ré a restituir o valor referente a taxa de avaliação do bem – Tarifa de registro de contrato cujo serviço foi demonstrado nos autos, e que não se mostra abusiva – Tarifa de cadastro que possui legitimidade de exigência no início do relacionamento entre o consumidor

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário para financiamento de veículo – Parcial procedência para condenar a ré a restituir o valor referente a taxa de avaliação do bem – Tarifa de registro de contrato cujo serviço foi demonstrado nos autos, e que não se mostra abusiva – Tarifa de cadastro que possui legitimidade de exigência no início do relacionamento entre o consumidor e o banco - Inexistência de abusividade no valor cobrado - Seguro legitimamente contratado entre as partes, ficando demonstrada a faculdade de sua contratação pelo aderente, pois o banco juntou proposta com prêmio e coberturas contratados pelas partes, dando total ciência de todos os termos contratados – Título de Capitalização firmado de forma legítima - Inexistência de irregularidade no título de capitalização firmado entre as partes, sendo informado no ato os termos da contratação e os valores pagos – Sentença mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032213-41.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
IVONETE DE LIMA RIBEIRO, é apelado B V FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1032213-41.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 47670
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No : 47670 A
APEL.No : 1032213-41.2020.8.26.0002
COMARCA : SÃO PAULO
APTE : MARIA IVONETE DE LIMA RIBEIRA
APDO : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Cédula de
crédito bancário para financiamento de veículo
Parcial
procedência para condenar a ré a restituir o valor referente a
taxa de avaliação do bem Tarifa de registro de contrato
cujo serviço foi demonstrado nos autos, e que não se mostra
abusiva
Tarifa de cadastro que possui legitimidade de
exigência no início do relacionamento entre o consumidor e
o banco - Inexistência de abusividade no valor cobrado -
Seguro legitimamente contratado entre as partes, ficando
demonstrada a faculdade de sua contratação pelo aderente,
pois o banco juntou proposta com prêmio e coberturas
contratados pelas partes, dando total ciência de todos os
termos contratados
Título de Capitalização firmado de
forma legítima - Inexistência de irregularidade no título de
capitalização firmado entre as partes, sendo informado no
ato os termos da contratação e os valores pagos Sentença
mantida Recurso não provido.*
Trata-se de ação revisional de contrato,
julgada parcialmente procedente pela r. sentença conforme
dispositivo
que
segue:
“Ante
o
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação revisional de contrato de
financiamento bancário, nos seguintes termos: a) declarar
a não abusividade dos juros remuneratórios contratuais
limitados
a
1,58%;
b) declarar a legalidade da capitalização mensal dos juros, eis que prevista
expressamente na cédula de crédito bancário; c) declarar
a legalidade da comissão de permanência, porém vedar sua
cumulação com correção monetária e encargos moratórios
(juros moratórios e multa). No caso dos autos, não houve
a previsão da cobrança da comissão de permanência; d)
declarar a ilegalidade da seguinte cobrança: tarifa de
avaliação do bem; e) declarar a legalidade das seguintes
cobranças: IOF, registro de contrato, seguro prestamista,
seguro auto RCF e cap. parc. premiável; f) declarar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1032213-41.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 47670
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
legalidade da aplicação da Tabela Price. Considerando que
o réu sucumbiu em parte mínima do pedido (abusividade da
cobrança de tarifa de avaliação do bem), arcará a autora
com a integralidade das custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o
valor da causa (art. 86, parágrafo único do CPC). Tornem
sem efeito a réplica de fls. 301/310 e documento de fl.
311, tratando-se de repetição daquela juntada às fls.
290/300. P.R.I.”.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a autora apresentou apelação de fls.332/338,
sustentando que as tarifas de cadastro, registro de
contrato e parcela premiável são irregulares, cujos
serviços não foram devidamente prestados e informados.
Aduz que a contratação do seguro foi uma imposição, e por
isso está em desacordo com o REsp 1.639.320/SP e
1.639.259/SP. Os juros aplicados são elevados, e oneram o
consumidor. A cobrança do IOF é um 'bis in idem', não
podendo ser permitida sua cobrança. Requer provimento ao
recurso.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido.
É o relatório.
A parte autora propôs a presente ação
revisional,
arguindo
que
firmou
um
contrato
de
financiamento com a parte ré para a aquisição de um
veículo automotor Fiat/Palio, Ano 2016/2017, por meio de
Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 49.900,00, a
ser pago em 48 parcelas mensais, no valor de R$ 1.292,00,
com taxa de juros mensal 1,49% e juros anuais 19,39%,
Custo Efetivo total mensal de 1,94% e anual de 26,34%.
Foram autorizados os pagamentos de IOF R$ 1.374,30,
Seguro Auto R$ 751,66, Seguro Prestamista R$ 979,00,
Registro de Contrato R$ 121,99, Cap. Parc. Premiável R$
340,36, Avaliação de Bem R$ 435,00, com o total de
pagamentos autorizados em R$ 4.002,31, porém ao analisar
o contrato verificou a existência de ilegalidades e
abusividades que pretende ver sanadas.
A ação foi julgada parcialmente procedente
apenas para afastar o pagamento da tarifa de avaliação do
bem.
Por primeiro, é bom esclarecer que o
contrato firmado pela autora a fls. 27/28 informa a taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1032213-41.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 47670
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
de juros contratada para o mês e para o ano, todos os
pagamentos autorizados e tarifas, bem como o Custo
Efetivo total anual que foi fixado em 26,34%, sendo taxa
razoável, que não destoa da praticada pelo mercado
normalmente.
Ademais, a requerente firmou livremente o
contrato em questão, e quando contratou o empréstimo
tinha plena ciência de todos os encargos cobrados e
poderia ter negociado valores mais baixos ou mesmo
procurado outra financeira para realizar o negócio.
Como é cediço, às instituições financeiras
é imposta a obrigação de informar aos clientes, nos
contratos, o chamado Custo Efetivo Total (CET), e nele, o
consumidor tem descrito em detalhes tudo o que está
pagando: o valor financiado, os juros, impostos, taxas,
seguros,
entre
outros,
incluindo
até
os
chamados
"serviços de terceiros", onde deverá estar mencionada a
taxa de retorno, no caso a parte autora ficou ciente de
tudo que seria cobrado de forma clara e objetiva,
conforme se verifica de fls. 27, onde estão descritos
todos os custos do financiamento do bem, inclusive estão
descritas todas as prestações devidas e as datas de
vencimento de cada parcela.
A Resolução no 3.517/07 do BACEN, com
redação alterada pela Resolução no 3.909/10, assim
dispõe:
“Art. 1o As instituições financeiras e as
sociedades de arrendamento mercantil, previamente à
contratação de operações de crédito e de arrendamento
mercantil financeiro com pessoas físicas, devem informar
o custo total da operação, expresso na forma de taxa
percentual anual, calculada de acordo com a fórmula
constante do anexo a esta resolução. §1o O custo total da
operação mencionado no caput será denominado Custo
Efetivo Total (CET). §2o O CET deve ser calculado
considerando os fluxos referentes às liberações e aos
pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a ser
pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras
despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao
pagamento de serviços de terceiros contratados pela
instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto
de financiamento. §3o No cálculo do CET não devem ser
consideradas, se utilizados, taxas flutuantes, índice de
preços ou outros referenciais de remuneração cujo valor
se altere no decorrer do prazo da operação, os quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1032213-41.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 47670
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
devem ser divulgados junto com o CET. §4o O CET será
divulgado com duas casas decimais, utilizando-se as
Regras de Arredondamento na Numeração Decimal (NBR5891),
estabelecidas
pela
Associação
Brasileira
de
Normas
Técnicas - ABNT. §5o No caso de operações de adiantamento
a depositantes e de cheque especial, devem ser
considerados os seguintes parâmetros: I - o prazo de
trinta dias; II - o valor do limite de crédito pactuado.
§6o Nas operações em que houver previsão de mais de uma
data de liberação de recursos para o tomador de crédito,
deve ser calculada uma taxa para cada liberação, com base
no cronograma inicialmente previsto. §7o O CET deve ser
calculado a qualquer tempo pelas instituições financeiras
e sociedades de arrendamento mercantil, a pedido do
cliente. §8o As informações históricas relativas à taxa
de que trata o caput devem permanecer à disposição do
Banco Central do Brasil pelo prazo mínimo de cinco anos”.
Cabe esclarecer que esse custo não se
limita
aos
juros
remuneratórios,
abrangendo
outros
valores (tais como tributos, tarifas e seguro), o que
explica a diferença entre a taxa prevista no contrato
para os juros remuneratórios e a taxa prevista como CET.
Quanto a tarifa cobrada no momento da
contratação do financiamento a título de seguro, que a
parte afirma que não foi de sua vontade, cabe esclarecer
que os REsp. 1.578.553/SP e REsp. 1.639.320/SP, de
relatoria
do
Ministro
Paulo
de
Tarso
Sanseverino
esclareceu a matéria que restou assim ementada:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1032213-41.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 47670
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços
de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa
de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(REsp
1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1032213-41.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 47670
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se
a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp
1.639.320/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe
17/12/2018)
Portanto, para a validade da cobrança deve
restar comprovado nos autos a efetiva prestação do
serviço, sendo ainda possível o controle da onerosidade
excessiva no caso concreto.
No
presente
caso
ficou
devidamente
demonstrado o registro do contrato, conforme se constata
do certificado de propriedade do veículo de fls. 29,
inexistindo onerosidade excessiva na tarifa praticada
pelo banco.
Importante
ressaltar
que
quanto
as
despesas com o registro do contrato, o Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, ao apreciar o Tema no 958 junto ao C.
Superior Tribunal de Justiça, fixou tese no sentido de
que tal cobrança, a princípio, não conflita com a
regulação bancária.
Entretanto, fez ressalvas sob a ótica do
consumidor, como na hipótese de abuso na cobrança por
serviço não prestado.
No
que
tange
à
tarifa
de
cadastro,
importante esclarecer que o preço não destoa da média do
mercado e não se mostra abusivo, sendo que o C. STJ
editou a Súmula 566, que enuncia:
Nos contratos bancários posteriores ao
início da vigência da Resolução-CMN n.3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no
início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.
A Circular no 3.371 do Banco Central
permite sua cobrança para início do relacionamento de
conta- corrente, de poupança, de operações de crédito e
de arrendamento mercantil ou para realizar pesquisa em
serviços de proteção ao crédito e base de dados. E ela só
pode ser debitada uma única vez durante todo o
relacionamento da instituição financeira com o cliente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1032213-41.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 47670
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
visa a cobrir os custos de análise do crédito do
consumidor, servindo para minimizar o risco do banco.
Consoante entendimento desta C. 13a Câmara
de Direito Privado:
Tarifa de cadastro Legalidade - Súmula 566
do STJ Contrato posterior ao início da vigência da
Resolução CMN 3.518/2007, em 30/04/2008, permitindo a
cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e
a instituição
financeira
Recurso
negado
(Apel.
1065240-83.2018.8.26.0002, Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO,
j. 27/06/2019).
TARIFA DE CADASTRO - Contrato bancário
Cobrança, uma única vez, quando do início da relação
entre as partes - Cabimento - Entendimento pacificado
pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos
Repetitivos e na Súmula n. 566 - Consoante pacificado
pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos
Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a cobrança de
tarifa
de
cadastro
em
contratos
celebrados
por
instituições financeiras, desde que apenas uma vez,
quando iniciada a relação entre as partes, não podendo
ser exigida para outros contratos que elas venham a
celebrar (Apel. 1030050-90.2017.8.26.0100, Rel. Des.
NELSON JORGE JÚNIOR, j. 15/04/2019).
Restou fixada pelo C. STJ, no julgamento
do Recurso Especial no 1.639.259, também de relatoria do
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (j. 12/12/2018), a
tese de que nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com
a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
Segundo o voto do Relator, o seguro
oferece uma cobertura adicional, referente a uma possível
despedida involuntária do segurado que possui vínculo
empregatício, ou perda de renda para o segurado autônomo,
além da cobertura para os eventos morte e invalidez do
segurado.
A inclusão desse seguro nos contratos
bancários não é proibida pela regulação bancária, até
porque não se trata de um serviço financeiro, porém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1032213-41.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 47670
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
9
configura
venda
casada
a
prática
das
instituições
financeiras de impor ao consumidor a contratação com
determinada seguradora.
Anota-se, todavia, que a mera existência
de campo para que o aderente apenas opte pela
contratação, sem expressar claramente e sem ressalvas sua
intenção, configura a apontada abusividade.
No
entanto,
no
presente
caso
foram
juntados a fls. 99 e 100 as propostas de adesão ao seguro
auto RCF e também ao seguro de proteção financeira, que
devidamente assinadas pela parte autora e em que constam
todas as coberturas e valores referente aos contratos de
seguro, desta forma não há abusividade, pois não ocorreu
apenas uma simples adesão da contratante sem condição de
expressar sua vontade, já que no presente constou
expressamente
do
documento
os
valores
cobrados
e
indenizações possíveis.
Nesse
sentido,
não
verifico
qualquer
irregularidade em tal contratação ou na cobrança do
valor, já que a autora teve plena ciência do contrato
firmado, e poderia ter recusado sua aquisição no momento
da contratação.
Quanto
ao
título
de
capitalização,
conforme se verifica de fls. 70, o autor firmou de
próprio punho o termo de adesão ao título, sem qualquer
ressalva, recebendo as informações de forma expressa, e
declarando a sua ciência a todos os termos, sendo certo
que constou do título o valor pago R$ 149,33, o valor do
sorteio de R$ 74.665,00 (fls.51), e as autorizações
concedidas à instituição financeira para atualizações e
reaplicação do capital investido, portanto, não há
qualquer irregularidade a ser declarada.
Pelo que se verifica dos autos, o autor
teve plena ciência da contratação do título de
capitalização, e aderiu de forma livre a ele, sem prova
de que tenha sido coagido a firmar os seus termos, e
sendo assim, não cabe a declaração de nulidade ou a
imposição de devolução de valores pagos.
Não há qualquer irregularidade na cobrança
do IOF, que foi adequadamente informada pelo banco
conforme se verifica de fls. 27, e aprovada a sua
inclusão no custo efetivo total da operação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1032213-41.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 47670
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
10
Portanto, a r. sentença deve ser mantida
tal como lançada.
Como a parte apelante não obteve sucesso
em seu recurso de apelação aplica-se um aumento no valor
fixado a título de remuneração do patrono da parte
apelada, a teor do que dispõe o artigo 85, §11o do CPC,
assim determino o aumento dos honorários advocatícios
para 15% sobre o valor da causa.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relato